Tribunal: TCU
Processo: 040.913/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Omar de Caldas Furtado Filho contra decisão do Acórdão 18.114/2021-TCU-2a Câmara (peça 82), da relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento do débito histórico no valor de R$ 3.758.254,90, e aplicando-lhe multa no valor de R$ 100.000,00

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração (peças 96-109) interposto por Omar de Caldas Furtado Filho, ex-prefeito (gestão: 2013-2016), em oposição ao Acórdão 18114/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 82), de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o ao pagamento do débito histórico no valor de R$ 3.758.254,90 e aplicando-lhe multa no valor de R$ 100.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de reduzir o débito e alterar a sua composição descrita no parágrafo 9.1 do Acórdão 18114/2021-TCU-Segunda Câmara , substituindo-a pelo teor descrito no quadro a seguir: Data de ocorrência Valor (R$) 26/8/2015 231.954,14 5/1/2016 306.375,00 8/7/2016 1.081.149,00 14/9/2016 880.005,00 27/10/2016 730.957,50 9.2. diminuir a multa aplicada por meio do item 9.2. do acórdão impugnado ao Sr. Omar de Caldas Furtado Filho para R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); e 9.3. dar ciência deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis e interessados e à Procuradoria da República no Maranhão.